Tribunal: TJDFT
Processo: 0733401-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENCIADAS. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA JUSTIFICADA E HOMOLOGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÚCLEO DO TIPO “VENDER”. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente: (i.1) a legalidade da busca pessoal; e (i.2) a possibilidade de retorno dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a adequação típica da conduta ao crime de tráfico ou de uso pessoal; (iv) a adequação da valoração negativa dos antecedentes; e (v) a possibilidade de aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca pessoal em contexto no qual a abordagem dos policiais foi precedida por visualização de transação característica de traficância (troca furtiva de objetos) em local de sabida prática de tráfico de drogas, bem como por abordagem de usuário que confirmou a aquisição de entorpecente junto ao acusado, dada a conformação de fundadas suspeitas, nos termos dos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.
4. Inexiste nulidade processual diante da recusa justificada do Ministério Público quanto ao não oferecimento de ANPP e da homologação da recusa pela instância revisora do Ministério Público.
5. Demonstradas materialidade e autoria por prova oral firme e coerente, notadamente os relatos de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - e depoimento de usuário, não infirmada por negativa isolada e inverossímil, inviável a absolvição do agente.
6. Incabível a desclassificação para o crime de uso pessoal quando o delito de tráfico perpassa em torno da conduta “vender”, por se tratar de núcleo apenas do tipo do artigo 33, caput, da Lei o 11.343/2006.
7. A condenação por fato anterior ao apurado nos autos, com trânsito em julgado posterior, mas antes de proferida a sentença neste feito, em que pese não configure reincidência, é hábil para macular os antecedentes, conforme técnica jurídica pacificamente aceita pela jurisprudência pátria.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
9. A existência de maus antecedentes obsta a aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.